Tribunal: TJBA
Processo: 8110552-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110552-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA EMANUELA PEREIRA SALES e outros

Advogado(s)
:
UESCLEI SANTANA BARBOSA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, UESCLEI SANTANA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA EXORBITANTE DA FATURA. ALEGADA IRREGULARIDADE.
AVERIGUAÇÃO UNILATERAL.
INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO DO DÉBITO.
COBRANÇA INDEVIDA
. COBRANÇA PELO CONSUMO DO DOBRO DA MÉDIA DO ANO ANTERIOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR FIXADO EM R$1.500,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível
8183049-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como reciprocamente Apelantes e Peladas,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
MARCIA EMANUELA PEREIRA SALES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
dos Recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.